Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-14.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800249-14.2022.8.14.0055

APELANTE: RAIMUNDO NONATO TOMAZ DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800249-14.2022.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
/PA

APELANTE:
RAIMUNDO NONATO TOMAZ DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE (ARTIGO
155, § 4º, II, DO

CÓDIGO PENAL
)

1.

DA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
.
TESE REJEITADA.
CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ANTECEDENTES CRIMINAIS) E MULTIREINCIDÊNCIA.
A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O LEGALMENTE PREVISTO DEVE SER FEITA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DISPOSTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL OU DE QUALQUER OUTRO DADO CONCRETO QUE DEMONSTRE A GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA, NOS TERMOS DOS ENUNCIADOS SUMULARES N. 440/STJ, N. 718/STF E N. 719/STF. A ANÁLISE DO DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU DEIXA ASSENTE QUE, EMBORA O
QUANTUM
DE PENA PERMITA, EM TESE, A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 33, § 2º, C, DO CÓDIGO PENAL, A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DE FORMA DESFAVORÁVEL AO APELANTE, BEM COMO A SUA MULTIRREINCIDÊNCIA JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO.

2.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
IN CASU
, A DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE CINGE-SE ÀS HIPÓTESES EM QUE A COMPENSAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA O SUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONTUDO, CONFORME ANALISADO, O DESCONTO NA PENA DO TEMPO EM QUE O APELANTE ESTEVE PRESO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO É SUFICIENTE PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, O QUAL FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PELO JUIZ SENTENCIANTE, SOB PENA DE INVADIR-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, ASSEGURADA PELO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA “C” DA LEI 7.210/84.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime Fechado, em razão da multirreincidência, além de 10 (dez) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

22
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
agosto
de 202
3
e término no dia
16
de
agosto
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
16
de
agosto
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAIMUNDO NONATO TOMAZ DE SOUZA

por intermédio da Defensoria Pública objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
(ID nº 13720621) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime Fechado, em razão da multirreincidência, além de 10 (dez) dias-multa
.

Narrou a denúncia em síntese
, (fls. 110/113, ID n° 13720544) que, no dia 12/03/2022, por volta das 16:00 horas, no estabelecimento comercial “Loja Exclusiva Moda Fitness”, o denunciado pediu
para experimentar várias peças de roupas masculinas, ocasião em que dirigiu até o vestuário da loja.

A gerente do estabelecimento, a qual estava no local no momento dos fatos, organizava algumas peças de roupas no balcão para tirar fotos, momento em que o denunciado mostrou uma bermuda e disse que iria ficar com ela, no entanto, na hora em que ela estava batendo a foto da etiqueta, Raimundo disse que não levaria mais a peça e saiu do estabelecimento.

A gerente do estabelecimento desconfiou da atitude de RAIMUNDO NONATO, além de ter percebido que ele estava vestido com várias bermudas, devido ao volume aparente, razão pela qual ela imediatamente pediu ajuda para populares que estavam às imediações da loja e informou que Raimundo Nonato havia furtado o estabelecimento e estava vestido nas peças de roupa subtraídas.

Em ato continuo, os populares interceptaram o denunciado e obrigaram ele a retirar as bermudas que havia furtado, totalizando-se 07 (sete) peças, sendo 02 (duas) bermudas
jeans Deluxe BS Clouthimg
masculina, no valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos) cada, 02 (duas) bermudas
jeans Colcci
feminina, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) cada, 01 (uma) bermuda
jeans
morena rosa
premium
feminina, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), 01 (uma) bermuda
jeans
lança perfume feminino, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) e 01 (uma) bermuda
jeans Calvin Klein Jeans
feminina, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada, ocasião em que uma equipe policial se dirigiu até o local e deu voz de prisão ao denunciado, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Em sede Policial,
RAIMUNDO NONATO TOMAZ DE SOUZA
assumiu a autoria delitiva.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia como incursos no
artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

Em razões recursais (fls. 207/211, ID nº 13720638), a defesa pugnou pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, bem como pela realização da detração do tempo de pena cumprido provisoriamente
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 221/223, ID nº 13720643), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 227/230, ID nº 14360736), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Claudio Bezerra de Melo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1. DA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
.

No que toca ao regime fixado para o início de cumprimento da pena, observo que o magistrado sentenciante manifestou: “
O regime inicial de cumprimento da pena é o
FECHADO
, na forma do artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal, considerando que o réu é
multireincidente”
.

É cediço que a fixação do regime mais gravoso do que o legalmente previsto deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal ou de qualquer outro dado concreto que demonstre a gravidade da conduta delituosa, nos termos dos enunciados Sumulares nº 440
⁄
STJ:
fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
;

nº

718
⁄
STF:
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada
;

e, nº 719
⁄
STF:
A norma legal em questão permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em decisão suficientemente motivada. A opção pelo regime menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado.

Nessa tessitura, a análise do decidido no primeiro grau deixa assente que, embora o
quantum
de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2º, c, do Código Penal, a existência da circunstância judicial dos antecedentes criminais sopesada de forma desfavorável ao apelante, bem como a sua multirreincidência, justifica a imposição de regime prisional fechado.

Assim, n
os termos do art. 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, e o réu é reincidente.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DE PENAS - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - MULTIREINCIDÊNCIA - SÚMULA 269 STJ - INAPLICABILIDADE - REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO
. Nos termos do art. 33 do CP, tratando-se de condenados reincidentes, o regime inicial de cumprimento de pena será, via de regra, o fechado. Entretanto, admite-se de forma excepcional, a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes, desde que condenados a pena igual ou inferior a quatro anos e se favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, conforme Súmula nº. 269 do STJ, o que não ocorreu no presente caso.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0363.10.001273-3/001, Relator Des. Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/05/2019, publicação da sumula em 22/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - VIA INADEQUADA - MÉRITO - MULTIREINCIDÊNCIA - CONFISSÃO - COMPENSAÇÃO PARCIAL - REGIME FECHADO - POSSIBILIDADE - CRIME CONTINUADO - CONCURSO DE PESSOAS - ADESÃO À TOTALIDADE DA CONDUTA
. Estando o processo em fase de julgamento, não cabe em apelação postular o direito de recorrer em liberdade. Segundo precedentes do STJ, na hipótese de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, autorizando a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Viável a fixação do regime fechado em penas inferiores a quatro anos quando evidenciada a contumácia delitiva, sendo a acusada multirreincidente específico. Nos casos de coautoria resta evidente a total adesão dos agentes à totalidade da conduta delitiva, o que permite a condenação de todos por todos os crimes praticados no curso da empreitada advinda da comparsaria.
(TJ-MG - APR: 10000221184682001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 13/10/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/10/2022).

Assim, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, a teor do artigo 33, §2º, alínea 'c' c/c § 3º, do Código Penal.

2. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO
.

Por fim, a defesa aponta que a sentença condenatória deverá ser reformada para que se aplique a detração penal, levando-se em consideração o tempo que o Apelante esteve preso antes da prolação da sentença condenatória.

A detração penal refere-se ao desconto na pena do tempo de prisão que o acusado já cumpriu antes da condenação. Com a alteração trazida pela Lei 12.736/12, a competência para aplicar a detração penal deixou de ser exclusiva do juiz da execução, cabendo ao juiz sentenciante aplicá-la quando possível, nos termos do art. 387, §2° do CPP. Vejamos:

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§2º
. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).

No entanto, deve-se considerar, ainda, o art. 110 da Lei 7.210/84 – Lei de Execução Penal, o qual dispõe que o juiz sentenciante deverá, no momento da decisão, estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, em observância ao art. 33 do CPB. Desta forma, caberá ao juiz de conhecimento aplicar a detração da pena tão somente quando o tempo em que o condenado esteve preso seja capaz de alterar o regime inicial.

No presente caso, a detração a ser realizada pelo juízo sentenciante cinge-se às hipóteses em que a compensação do tempo de prisão provisória seja o suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena. Contudo, conforme analisado, o desconto na pena do tempo em que o apelante esteve preso antes da sentença condenatória não é suficiente para fins de alteração de regime de cumprimento de pena, o qual foi devidamente fundamentado na multirreincidência do réu.

Portanto, não há que se falar em aplicação da detração penal nesta pelo juiz sentenciante neste caso, sob pena de invadir-se a competência do Juízo da Execução, assegurada pelo art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei 7.210/84.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém, 17/08/2023